Tribunal: TJPA
Processo: 0005494-33.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO ? ART. 12 E 14 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE ? SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA SE PROTRAI NO TEMPO E PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL ? PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TIPO DO ART. 12 DA LEI DE ARMAS EM FACE DA AUSENCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA ? INOCORRÊNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - INEXISTENCIA DE CONCURSO DE CRIMES (DELITO ÚNICO) ? INVIABILIDADE - AÇÕES AUTONOMAS DE DESIGNIOS DIVERSOS - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO DO MINIMO EM FACE DA INSCONSTITUCIONALIDADE DA SUMULA 231 DO STJ ? INOCORRENCIA ? VEDADA A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA, UMA VEZ QUE A PENA-BASE SE ENCONTRA NO QUANTUM MÍNIMO ? INTELIGENCIA DA SUMULA 231 DO STJ QUE CONTINUA EM VIGOR SENDO DEFESO SUA DISCUSSÃO NESSE ÂMBITO DEVIDO A INCIDÊNCIA DA CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO ? PEDAGOGIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO STF ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 01 ANO DE DETENÇÃO EM FACE DO TIPO DO ART. 12 E 02 ANOS DE RECLUSÃO NOS TERMOS DO ART. 14 AMBOS DA LEI DA LEI 10.826/03 SUBSTITUIDA A PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E DE RECLUSÃO POR DUAS RESTRITIVAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) ? DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARI - A efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial, quando caracterizado o estado de flagrância amparado em elementos concretos de suspeita da prática de delito. Precedentes do STJ;II - Nesses termos, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.MÉRITOI - Uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (tema 158). II - Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de controle de constitucionalidade por não serem lei e nem terem força de lei, servindo apenas de parâmetro às decisões posteriormente proferida, que é o caso desta Corte. Ademais, suscitar a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ, onde sua discussão e vedada nesse âmbito, em face da clausula de reserva de plenário, nos termos da Sumula 10 do STF;III - Não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ?portar? a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;IV - Ao prever os tipos penais descritos nos arts. 12, 14 da Lei 10.826 /03, quis o legislador tutelar a coletividade, a paz social, a segurança pública e não a integridade física de isolada do indivíduo. A lesividade jurídica está presente na simples posse ou porte do armamento, pois adquirido, seja de forma paga ou gratuita, mediante comércio ilegal, figura esta que a lei pretende combater. Portanto, o legislador antecipou a tutela penal, sendo irrelevante para a configuração do delito a ocorrência de resultado lesivo ou situação de perigo. Dito isso, necessário ponderar que o pleito de aplicação do princípio da consunção, não guardou consonância com o acervo processual, devido a forma autônoma e independente que os delitos ocorreram, não sendo uma infração mero desdobramento da outra;V - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;VI - Assim não há que se falar em ausência de culpabilidade no crime avençado, tendo em vista, que o conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu, emergindo, de maneira clara, as responsabilidades penais;VII - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO EM FACE DO TIPO DO ART. 12 E 02 ANOS DE RECLUSÃO NOS TERMOS DO ART. 14 AMBOS DA LEI DA LEI 10.826/03 SUBSTITUIDA A PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E DE RECLUSÃO POR DUAS RESTRITIVAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0005494-33.2016.814.0028.
APELANTE: JOÃO MENDES DA COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO - ART. 12 E 14 DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE - SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA SE PROTRAI NO TEMPO E PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL - PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TIPO DO ART. 12 DA LEI DE ARMAS EM FACE DA AUSENCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - INOCORRÊNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - INEXISTENCIA DE CONCURSO DE CRIMES (DELITO ÚNICO) - INVIABILIDADE - AÇÕES AUTONOMAS DE DESIGNIOS DIVERSOS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO DO MINIMO EM FACE DA INSCONSTITUCIONALIDADE DA SUMULA 231 DO STJ - INOCORRENCIA - VEDADA A REDUÇÃO DA PENA
corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no
quantum
mínimo - INTELIGENCIA DA SUMULA 231 DO STJ QUE CONTINUA EM VIGOR SENDO DEFESO SUA DISCUSSÃO NESSE ÂMBITO DEVIDO A
INCIDÊNCIA DA CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDAGOGIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO STF -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 01 ANO DE DETENÇÃO EM FACE DO TIPO DO ART. 12 E 02 ANOS DE RECLUSÃO NOS TERMOS DO ART. 14 AMBOS DA LEI
DA LEI 10.826/03 SUBSTITUIDA A PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E DE RECLUSÃO POR DUAS RESTRITIVAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - A efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial, quando caracterizado o estado de flagrância amparado em elementos concretos de suspeita da prática de delito. Precedentes do STJ;
II - Nesses termos, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO
I - Uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (tema 158).
II - Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de controle de constitucionalidade por não serem lei e nem terem força de lei, servindo apenas de parâmetro às decisões posteriormente proferida, que é o caso desta Corte. Ademais, suscitar a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ, onde sua discussão e vedada nesse âmbito, em face da clausula de reserva de plenário, nos termos da Sumula 10 do STF;
III - Não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;
IV - Ao prever os tipos penais descritos nos arts. 12, 14 da Lei 10.826 /03, quis o legislador tutelar a coletividade, a paz social, a segurança pública e não a integridade física de isolada do indivíduo. A lesividade jurídica está presente na simples posse ou porte do armamento, pois adquirido, seja de forma paga ou gratuita, mediante comércio ilegal, figura esta que a lei pretende combater. Portanto, o legislador antecipou a tutela penal, sendo irrelevante para a configuração do delito a ocorrência de resultado lesivo ou situação de perigo. Dito isso, necessário ponderar que o pleito de aplicação do princípio da consunção, não guardou consonância com o acervo processual, devido a forma autônoma e independente que os delitos ocorreram, não sendo uma infração mero desdobramento da outra;
V - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;
VI - Assim não há que se falar em ausência de culpabilidade no crime avençado, tendo em vista, que o conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu, emergindo, de maneira clara, as responsabilidades penais;
VII - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
01 ANO DE DETENÇÃO EM FACE DO TIPO DO ART. 12 E 02 ANOS DE RECLUSÃO NOS TERMOS DO ART. 14 AMBOS DA LEI
DA LEI 10.826/03 SUBSTITUIDA A PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E DE RECLUSÃO POR DUAS RESTRITIVAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 26 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOÃO MENDES DA COSTA,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 ano de detenção em face do tipo do artigo 12 e 02 anos de reclusão nos termos do art. 14 ambos da Lei 10.826/03, sendo inviabilizada a somatória , a teor da parte final do artigo 69 do CP, sendo substituída a pena privativa de liberdade na modalidade de detenção por 01 (uma) restritiva de direitos e a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos. A substituição concernente à detenção será pela prestação de serviços à comunidade; ao passo que a substituição da pena de reclusão será pela prestação de serviços à comunidade e também pela prestação pecuniária, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, nos termos do decisum vergastado, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara 1ª Penal da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa pugnou, de forma preliminar, pela nulidade da ação em face da ilegalidade na apreensão da arma de fogo, efetivada sem o amparo de uma ordem judicial. No mérito, suscitou pela absolvição quanto ao tipo do artigo 12 da Lei de armas, devido a total ausência de potencialidade ofensiva, além das ações tidas como delituosas se confundirem, devendo ser tratadas como crime único. Por fim, asseverou que a pena base mensurada deveria ser aplicada abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão espontânea, além da inconstitucionalidade da sumula 231 do STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 18.03.2016, por volta das 04h0Omin, o denunciado foi preso em flagrante delito portando duas munições de calibre .12, intactas, bem como por manter sob a sua guarda uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre .12 em desacordo com determinação legal.

Prossegue a denúncia afirmando que a polícia militar fez uma abordagem de rotina no acusado, instante em que encontrou as duas munições. Ato contínuo, já na residência do réu, encontrou a espingarda, sem numeração, de fabricação artesanal.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito (apenso 1). A segregação flagrancial do acusado foi homologada pelo Órgão Judicial, porém o flagrado foi colocado em liberdade por não vislumbrar o juízo a presença da necessidade da custódia cautelar.

Após ser regularmente processado o réu foi condenado a pena de 01 ano de detenção em face do tipo do artigo 12 e 02 anos de reclusão nos termos do art. 14 ambos da Lei 10.826/03, sendo inviabilizada a somatória , a teor da parte final do artigo 69 do CP, sendo substituída a pena privativa de liberdade na modalidade de detenção por 01 (uma) restritiva de direitos e a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos. A substituição concernente à detenção será pela prestação de serviços à comunidade; ao passo que a substituição da pena de reclusão será pela prestação de serviços à comunidade e também pela prestação pecuniária, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, nos termos do decisum vergastado.

Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE A DEFESA

A combativa defesa pugnou, de forma preliminar, pela nulidade da ação em face da ilegalidade na apreensão da arma de fogo, efetivada sem o amparo de uma ordem judicial. No mérito, suscitou pela absolvição quanto ao tipo do artigo 12 da Lei de armas, devido a total ausência de potencialidade ofensiva, além das ações tidas como delituosas se confundirem, devendo ser tratadas como crime único. Por fim, asseverou que a pena base mensurada deveria ser aplicada abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão espontânea, além da inconstitucionalidade da sumula 231 do STJ.

In casu,
vejamos qual as regras que teia sido infringidas, vejamos:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

De início, necessário mencionar que a materialidade se consolidou através do Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 06 dos autos IPL), pelo Laudo de Potencialidade Lesiva (fls. 14/15), além das provas orais produzidas no acervo, com os relatos das testemunhas
ELIANDRO GOMES FERNANDES e MOISÉS LEÃO LIMA,
que afirmaram que as munições foram encontradas com o acusado, em via pública, quando da abordagem do mesmo, sendo a arma de fogo encontrada na residência do acusado (mídia -- fls. 43).

Quanto a preliminar de mérito, conveniente avençar, que a efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial, quando caracterizado o estado de flagrância amparado em elementos concretos de suspeita da prática de delito. Ademais, existe vasto entendimento acerca da licitude ao adentrar no domicílio desprovido de ordem judicial, mesmo em período noturno, quando se tem fortes suspeitas e razões de uma situação de flagrância. No caso, o réu foi abordado por uma equipe da Polícia Militar na via pública, ocasião em que foi encontrado com 02 (duas) munições intactas de calibre 12. Após ser indagado pelos policiais, o apelante informou que na sua residência havia uma arma de fogo, o que caracteriza as fundadas razões da existência de flagrante na residência.

Por consequência disso, não há se falar em nulidade da prova obtida,
pois a situação narrada evidencia a situação de flagrância,
ou seja, crime permanente e a entrada forçada no domicílio do apelante, que antecedeu a prisão, ocorreu sem anormalidades, já que foi substanciada na provável suspeita de que o apelante possuía uma arma de fogo em casa e o trabalho da polícia foi de apurar a veracidade da suspeita, a qual foi confirmada.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 603.616/RO). Nesse sentido, é uníssono o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:
"É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio¿. (STJ, HC 474.370/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Logo, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

No tocante a munição encontrada com o acusado, prudente anotar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, trata-se, na verdade, de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Em outras palavras, desnecessário aferir-se acerca da lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física; e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Portanto, revela-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No ponto, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que o porte de munição, em desacordo com as normas de regência, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03, pois o que se pretende é o resguardo da segurança pública e da paz social. Portanto, não há que se falar na atipicidade material da conduta praticada ou na incidência do princípio da insignificância, independentemente de ter havido ou não a apreensão da arma ou da pequena quantidade de munição apreendida com o paciente. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 418.955/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018).

Portanto, diante dos motivos esposados, restou inócua a tese defensiva apresentada.

Cediço observar que para se combater o comércio ilegal de artefatos bélicos, tem-se como condição sine qua non a repreensão daqueles que se valem dessa atividade, auferindo lucros ou não. Sendo mais claro, ao se repreender aquele que possui ou porta arma, munição e outros artefatos de forma irregular, atua-se visando atacar o tráfico ilegal desses objetos e não só a conduta individualizada do possuidor ou portador, daí porque se sustentar que o crime em apreço é de mera conduta e perigo abstrato, tornando desnecessária, para sua consumação, a ofensa a bem jurídico individual.

Ao prever os tipos penais descritos nos arts. 12, 14 da Lei 10.826 /03, quis o legislador tutelar a coletividade, a paz social, a segurança pública e não a integridade física de isolada do indivíduo. A lesividade jurídica está presente na simples posse ou porte do armamento, pois adquirido, seja de forma paga ou gratuita, mediante comércio ilegal, figura esta que a lei pretende combater. Portanto, o legislador antecipou a tutela penal, sendo irrelevante para a configuração do delito a ocorrência de resultado lesivo ou situação de perigo. Dito isso, necessário ponderar que o pleito de aplicação do princípio da consunção, não guardou consonância com o acervo processual, devido a forma autônoma e independente que os delitos ocorreram, não sendo uma infração mero desdobramento da outra.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

No presente caso, a pena-base para os delitos do art. 12 e 14 da Lei , foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, apesar de ter sido reconhecida, reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (tema 158). De sorte que as Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de controle de constitucionalidade por não serem lei e nem terem força de lei, servindo apenas de parâmetro às decisões posteriormente proferida, que é o caso desta Corte. Ademais, suscitar a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ, onde sua discussão e vedada nesse âmbito, em face da clausula de reserva de plenário, nos termos da Sumula 10 do STF.
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta." (...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ, AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA. ARTS. 240, § 2°, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. 1 - Não há por que desconsiderar a busca pessoal realizada no recorrido, uma vez que houve fundada suspeita (denúncia anônima), obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, § 2° e 244 do CPP. 11 - Recurso provido. (TRF 1 -- Processo RSE 23314 MG 2007.38.00.023314-9; Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA; Publicação: 03/04/2009 e-DJF1 p.272; Julgamento: 17 de março de 2009; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO) (grifo não autêntico).

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu JOÃO MENDES COSTA, condenado a pena de 01 ano de detenção em face do tipo do artigo 12 e 02 anos de reclusão nos termos do art. 14 ambos da Lei 10.826/03, sendo inviabilizada a somatória , a teor da parte final do artigo 69 do CP, sendo substituída a pena privativa de liberdade na modalidade de detenção por 01 (uma) restritiva de direitos e a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos. A substituição concernente à detenção será pela prestação de serviços à comunidade; ao passo que a substituição da pena de reclusão será pela prestação de serviços à comunidade e também pela prestação pecuniária, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, sentença prolatada pelo juízo da Vara 1ª Penal da Comarca de Marabá/PA, a qual adoto em todo os seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 26 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator